Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. VEÍCULO PENHORADO. REGISTRO EM NOME DO EXECUTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. De acordo com a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
2. Verificado que o ato constritivo sobre veículo ocorreu por inércia do embargante/adquirente em providenciar a transmissão administrativa do bem perante o DETRAN, esse deve arcar com os honorários sucumbenciais, por ter dado causa à constrição indevida.
3. Recurso conhecido e provido.